Tribunal: TJPA
Processo: 0800464-29.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800464-29.2020.8.14.0000
PACIENTE: SUELLEN DE CASSIA SILVA DE ALENCAR

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE INQUERITOS POLICIAIS DE BELEM, 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOGAÇÃO OPERADA PELO JUÍZO
A QUO
. WRIT PREJUDICADO.

1.

Tendo o Juízo
a quo
revogado a prisão preventiva da paciente, resta prejudicada a análise do mérito do
mandamus.

2.

ORDEM PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADA A ORDEM, PELA PERDA DE SEU OBJETO
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala
das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
habeas corpus liberatório com pedido liminar
impetrado pela paciente
SUELLEN DE CASSIA SILVA DE ALENCAR
, por meio de Advogado, contra ato da autoridade coatora,
2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI
, que decretou a prisão preventiva da coacta, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 – crime de tráfico de drogas.

Narra a defesa, que a
paciente foi presa no dia 16 de janeiro de 2020, em razão do flagrante lavrado pelo delegado da Polícia Civil, delito capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/06, ressaltando que “
a Paciente no dia 17 de janeiro de 2020, durante a audiência de custodia foi representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará que em sua defesa requereu a revogação da prisão preventiva ou medida cautelar substitutiva (prisão domiciliar) sob o argumento que a Paciente é Ré primaria, não registra antecedentes criminais e possui uma filhos menores de 12 anos de idade, ocasião em que foi negado o pleito pelo Juiz da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém.”

Verbera, que a paciente se encontra sofrendo manifesto constrangimento ilegal, quer pelo fato de possuir condições subjetivas favoráveis – residência fixa, trabalhadora do lar (trabalha de diarista em casa de família), além de primária e sem antecedentes criminais – possuir filhos menores de 12 (doze) anos, que dependem de si, enfatizando que uma delas, inclusive, necessita realizar procedimento cirúrgico.

Diante disso, requereu, através de liminar, a concessão a fim de que fosse concedido a paciente a Revogação de Prisão Preventiva, com a expedição do competente Alvará de Soltura, ou a sua prisão domiciliar, e no mérito a sua confirmação.

Juntou documentos.

Em 28 de janeiro do corrente ano, me reservei para apreciar a liminar após as informações da autoridade coatora.

O juízo
a quo,
esclareceu os fatos (ID 2689856), ressaltando a elevada quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como que não fora juntado documentos comprobatórios dos filhos menores.

Em 06 de fevereiro indeferi o pedido liminar.

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves de manifestou pelo conhecimento e denegação.

É o que importa relatar.

VOTO

Considerando que no decorrer da impetração a paciente teve concedido o benefício pleiteado no
mandamus,
conforme pesquisa ao Sistema LIBRA (Alvará de Soltura datado de 13/02/2020),
resta prejudicada a análise do pedido
, de vez que superados os motivos que o ensejaram.

É o meu voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 18/02/2020